Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004205-71.2020.8.14.0401

APELANTE: MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE VIOLÊNCIA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS E, ASSIM, CUMPRINDO OS ELEMENTARES DO TIPO A ELE INCRIMINADO. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR AS VÍTIMAS, POSTO QUE O RÉU AS AMEAÇOU COM UMA FACA PARA LEVAR O APARELHO CELULAR, E EM SEGUIDA EMPREENDER EM FUGA. LOGO, A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ROUBO ASSUME SIGNIFICATIVA EFICÁCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO, SUA ÚNICA INTENÇÃO É APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA INFRAÇÃO, E NÃO ACUSAR INOCENTES.

2.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
TESE REJEITADA.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

3.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA O JUIZ
A QUO
RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM NÃO A APLICOU, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”.

4.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 13 (treze) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 190/195) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 109/111), no dia 22/02/2020, por volta das 15:45 horas, na Avenida Perimetral (próximo à UPA da Terra Firme), o denunciado em concurso com dois indivíduos não identificados, subtraiu para si o aparelho celular do tipo IPHONE 8 PLUS, pertencente à vítima Jessica Ribeiro de Souza, mediante o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma branca contra a mesma e Hellem Patricia da Silva Sousa, que guardava o objeto.

Conforme consta nos autos, Hellem estava com o telefone celular de Jessica guardado no cós da calça enquanto ambas se dirigiam à parada de ônibus da Avenida Perimetral, quando dois indivíduos em uma motocicleta – o denunciado sendo quem estava na garupa – estacionaram ao lado delas, motivo pelo qual a primeira gritou para que a outra corresse.

Ato contínuo, o denunciado desceu do veículo – cujo motorista seguiu em frente – e disse para Hellem entregar o que tinha – ao que esta respondeu que não tinha nada. Diante disso, o denunciado utilizou uma faca de serra para ameaçar as vítimas e puxou o celular pertencente à Jessica.

Em seguida, o denunciado correu na tentativa de empreender fuga, todavia, no mesmo momento, passou uma viatura da polícia militar, de modo que os policiais detiveram o mesmo e encontraram o telefone celular da vítima em posse deste, portanto, realizaram a prisão em flagrante. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 190/195), o juiz alegando que o réu se defende dos fatos, e não da capitulação provisória, bem como, por restarem provadas autoria e materialidade, condenou o apelante às sanções do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 198/208), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto, bem como pelo reconhecimento da tentativa, pela pena aquém do mínimo legal, devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e, por fim, pela dispensa da pena de multa, em razão da situação financeira do réu.

Em sede de contrarrazões
(fls. 213/216), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto, apenas para aplicar a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Nesta instância superior
(fls. 230/235), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
para

que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MAURO RUBENS LAMEIRA MENDES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 190/195) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o delito, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar as vítimas, posto que o réu de maneira intimidadora utilizou uma faca ameaçando-as, para logo em seguida fugir de posse da
res furtiva
.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, temeram que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Conforme depoimento prestado pelas vítimas HELLEM PATRICIA DA SILVA SOUZA e JESSICA PALOMA RIBEIRO DE SOUSA, afirmaram que no dia dos fatos estavam indo para uma parada de ônibus quando o apelante passou em uma motocicleta e percebeu o momento em que Hellem guardou o celular de Jéssica no cós da calça. Na ocasião, o apelante se aproximou e desceu do veículo que era conduzido por seu comparsa, exigiu o aparelho celular, e ameaçou-as com uma faca de serra. De posse do objeto, o apelante tentou fugir do local, contudo, uma viatura da polícia passava pelo local no momento e efetuou a prisão em flagrante. Posteriormente, as vítimas reconheceram o recorrente como o autor dos fatos.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. FURTOS DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FATOS QUE SE IMPÕE. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA
. Em crimes desta natureza, a palavra das vítimas possui relevante valor probatório, revelando-se aptas a fundamentar a condenação, sobretudo quando se encontram em harmonia com as demais provas dos autos. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080231996, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 27/02/2019).

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPURRÃO. VIOLÊNCIA APTA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 157 DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. 4. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal. (...)
(HC 462.091/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - ALEGAÇÃO DE QUE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO TERIAM SIDO PROVADAS - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS FIRMES E INCONTESTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO EM RELATAR QUE O ACUSADO EMPURROU E CONTEVE A VÍTIMA PARA SUBTRAIR O BEM - VIOLÊNCIA CONFIGURADA - FIGURA TÍPICA DO CRIME DE ROUBO ADEQUADO AO CASO
. Segundo reiterada jurisprudência, "o emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo" (...)
(TJ-SC 4ª CCrim. APR: 00125936020168240033, Itajaí, Relator Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 12/07/2018).

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). 1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 13.654/18. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE
. Presente a grave ameaça, elementar do crime de roubo, em ação direcionada a garantir a detenção do produto da subtração, é inviável a desclassificação para o delito de furto. Acusado que, ao ameaçar com uma faca o gerente do estabelecimento-vítima, minou sua capacidade de reação, tanto que este último, temeroso, deixou-o partir, na posse do bem, somente sendo o réu rendido quando saiu do estabelecimento, pelo segurança que estava do lado de fora do supermercado, conseguindo imobilizálo. Desclassificação para furto inviável. [...]
(Apelação Crime Nº 70075704817, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 31/10/2018).

Restando, portanto, devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, pelo apelante, posto que ele se utilizou de grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, inviável a desclassificação para o crime de furto privilegiado, como pleiteia a defesa.

2.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Isto porque o acusado não saiu da esfera de vigilância da vítima, de forma que não teve o apelante a posse mansa e tranquila do bem.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO –
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA – APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO
. 1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito. Súmula 582 do STJ. 2. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA, 2020.00586149-27, 212.156, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/02/2020, Publicado em 20/02/2020).

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair o celular das vítimas, anunciando-lhe o assalto, em concurso de pessoas. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

3.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO

DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Quanto ao pedido para que a pena do apelante seja reduzida para aquém do mínimo legal, não há como se dar provimento ao apelo, pois, como se observa do dispositivo da sentença, o magistrado a
quo
, após escorreita avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já cominou a pena base do apelante no mínimo, não sendo possível reduzi-la para aquém deste patamar em razão de atenuante conforme determinado pela Súmula 231 do STJ, s
endo tal entendimento conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela

impossibilidade de redução da pena para aquém do patamar mínimo abstratamente cominado em lei em razão da incidência de circunstância atenuante
.

Assim, as razões não merecem amparo. Conforme extrai-se do édito condenatório, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém esta não foi apta para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Destaca-se ainda que na primeira fase da dosimetria a pena do réu foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão. Já na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante, porém não a aplicou, tendo em vista a impossibilidade da redução aquém do mínimo.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (...) 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. em 11/09/2018, DJe 17/09/2019).

S
endo assim, não merece arrimo a tese defendida pelo réu neste tocante, destacando-se que a sentença apelada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a dosimetria da pena efetivou-se de maneira fundamentada, e sustentou-se na jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, como no caso desses autos.

Logo, considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante de confissão espontânea ao apelante.

Não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

4.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29-08-2019).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/09/2021